Tribunal: TJBA
Processo: 0062499-90.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0062499-90.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MOTEL TOKAIA LTDA

Advogado(s)
:
IBSEN NOVAES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO DIRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo município de Salvador contra sentença que julgou extinta execução fiscal, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição direta do crédito tributário referente a ISS com fatos geradores nos períodos de outubro a dezembro de 1998 e janeiro a junho de 1999, movida em face de Motel Tokaia Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão, a saber: (i) se houve nulidade da sentença por ausência de intimação prévia do exequente para se manifestar sobre eventual prescrição, em violação ao art. 10 c/c art. 487, parágrafo único, do CPC/2015; e (ii) se ocorreu prescrição direta do crédito tributário executado, considerando o ajuizamento da ação sob a vigência da LC 118/200 e a alegada suspensão do prazo prescricional por parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ab initio
, a preliminar de nulidade da sentença não merece acolhida, uma vez que o Município de Salvador foi regularmente intimado para se manifestar sobre a possível ocorrência de prescrição, conforme documentação dos autos, sendo-lhe oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. No mérito, sendo o
ISS tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do art. 150 do Código Tributário Nacional, a constituição definitiva do crédito, na hipótese de lançamento de ofício supletivo, ocorre com a notificação do lançamento ao sujeito passivo, e não com a inscrição em dívida ativa.

5. Assim, na hipótese, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de vencimento da obrigação tributária, que no Município de Salvador ocorre no dia 5 do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador, conforme Decreto Municipal nº 17.671/2007.

6. Considerando que os fatos geradores ocorreram entre outubro de 1998 e junho de 1999, com vencimentos entre novembro de 1998 e julho de 1999, e adotando-se como marco temporal mais favorável ao Município o último vencimento em julho de 1999, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN completou-se em julho de 2004, restando configurada a prescrição direta, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada apenas em 2009.

7. Noutro ponto, inexistindo nos autos comprovação de parcelamento do débito que pudesse ter interrompido o prazo prescricional, a realização de diligências posteriores não têm o condão de afastar a prescrição já consumada antes do ajuizamento da ação executiva.

8. Dessa forma, a prescrição direta, ocorrida antes da propositura da ação, pode ser decretada de ofício pelo magistrado, consoante o entendimento consolidado na Súmula 409 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0062499-90.2009.8.05.0001
, sendo
apelante

município de Salvador
e
apelado
Motel Tokaia Ltda.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento ao recurso
, n
os termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20